Tribunal: TJDFT
Processo: 0712108-67.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA NO LOCAL. INGRESSO EM VIA PRINCIPAL. FALTA DE ATENÇÃO E CUIDADO. DANO MATERIAL. PREVALÊNCIA DO MENOR ORÇAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Planaltina que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar os réus, solidariamente, a pagarem ao autor, danos materiais de R$ 10.175,00, corrigidos monetariamente pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês a partir da data do acidente (05 de agosto de 2022) e R$ 50,00, corrigidos monetariamente pelo INPC desde o pagamento (12 de agosto de 2022) e com juros de mora de 1% desde a data do acidente, além de indenização por danos morais no valor de R$ 800,00.

2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação de reparação a título de danos materiais e danos morais, estes no valor de R$ 1.000,00. Narrou que no dia 05/08/2022, por volta de 10h30, na via próxima ao Posto BR Via NS 2, Setor Residencial Norte, Jardim Roriz, no entroncamento com o conjunto E, Setor de Oficinas, teve seu veículo danificado pelo veículo de propriedade da parte requerida. Informou que o fato foi registrado por meio do Boletim de Ocorrência Policial no 2152/2022 – 31a DP. Alegou que o acidente aconteceu da seguinte forma: “O veículo do autor transitava pela via NS 2, sentido Norte-Sul, próximo ao entroncamento do Conjunto E, Setor de Oficinas, Planaltina/DF, com velocidade estável e dentro do limite da via, na faixa direita, enquanto o veículo de propriedade do primeiro requerido e conduzido pelo segundo requerido entrou de forma abrupta na Via NS 2, saindo do Conjunto E, em uma tentativa malsucedida de conversão à esquerda, interceptando a trajetória do veículo do autor”. Sustentou que a culpa pelo ocorrido é da parte requerida, apontando como causa determinante para ocorrência do evento a não observância do direito de preferência do autor na via. Afirmou que seu veículo sofreu avarias localizadas na caixa de direção; pedal; soquete; farol; fiação; sinaleiras; lâmpada; carcaça; eixo da roda; roda dianteira; chassi; garfo; guidão; trava; manopla; para-lama; tampa dianteira e traseira e retrovisor, configurando a perda total do bem. Contabilizou os seguintes danos: a) dano material ao veículo, cujo orçamento pela oficina autorizada perfaz o valor de R$ 10.753,37; b) dano material, devido a gastos extras com pagamento de perícia, no valor de R$ 50,00 e c) lucros cessantes, pois deixou de aferir renda como autônomo, no valor de R$ 560,00, totalizando o valor de R$ 11.363,37. Aduziu ter sofrido lesões na perna esquerda; braço esquerdo; escoriações na perna direita, joelho direito e parte final da lombar, o que ocasionou o afastamento de suas atividades profissionais. Esclareceu que trabalha como ajudante de pedreiro, recebendo diária no valor de R$ 80,00 e necessitou afastar-se do trabalho pelo período de 7 dias, de 06/08/2022 até 12/08/2022. Declarou que o condutor do veículo, após o acidente, inicialmente, reconheceu a sua culpa e informou que o dano seria suportado pelo primeiro requerido. Relatou que, entretanto, a parte ré vem protelando o conserto. Defendeu que vem suportando grande desgaste que ultrapassa os meros aborrecimentos cotidianos, maculando, assim, os atributos de sua personalidade, razão pela qual ajuizou a presente ação, a fim de ser indenizado pelos danos experimentados.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 45199507 e 45199509). Foram ofertadas contrarrazões (ID 45199514).

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na nulidade da sentença por cerceamento de defesa; na apuração da causa determinante do acidente e na minoração do valor fixado a título de dano material. Não foi objeto do recurso a existência de dano moral passível de indenização. Em suas razões recursais, a parte requerida, em preliminar, arguiu cerceamento de defesa, em razão da dispensa de oitiva das testemunhas arroladas. Alegou que a motocicleta estava sem os freios traseiros, devido à folga excessiva nos mecanismos de acionamento, conforme atestou o Laudo Pericial acostado aos autos. Aduziu que o Recorrido conduzia a motocicleta trajando chinelos de borracha, o que configura infração de trânsito de grau médio, penalizada com multa, nos termos do art. 252, IV, do CTB. Afirmou que pelas fotografias juntadas aos autos é possível verificar que o Recorrido vinha trafegando em alta velocidade, pela via NS2, interceptando a trajetória do caminhão da 1a Recorrente, na sua lateral esquerda traseira, em razão da falta de freios traseiros e dificuldade de redução de marchas pelo uso de chinelos pelo condutor. Sustentou que a motocicleta abalroou o caminhão quando este realizava manobra de conversão à esquerda, em direção à faixa de trânsito de sentido aproximado sul/norte da via NS2, o que denota invasão da faixa por ausência de cuidado mínimo do autor ao usar chinelos para acionamento de freios e troca de marchas. Defendeu que a culpa do acidente é exclusiva do Recorrido, que não tomou as devidas cautelas ao ingressar na intercessão das duas vias, com o veículo em desacordo com as normas de segurança de trânsito (sem freios traseiros) e falta de utilização dos equipamentos de segurança (botas, jaqueta, calça comprida). Declarou que o autor juntou aos autos dois orçamentos para conserto da motocicleta, nos valores respectivos de R$ 10.753,00 e R$ 9.515,00, quando pela tabela da FIPE, sua motocicleta está avaliada em R$ 8.375,00, ou seja, o valor da condenação é maior que o valor do próprio bem, o que não pode prosperar. Requereu a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial.

5. Inexiste cerceamento do direito de defesa, em razão de indeferimento de oitiva de testemunhas, se verificada nos autos a presença de elementos de convicção suficientes para o julgamento do processo. No caso dos autos, a prova oral não seria apta a demonstrar excesso de velocidade da motocicleta, tampouco seria suficiente para elidir a conclusão do Laudo Pericial de que a velocidade de ambos os veículos era reduzida (ID 45199429 - Pág. 2 e 3). Ademais, nos termos do artigo 370 do CPC, o destinatário da prova é o juízo da causa, de forma que cabe a ele avaliar a pertinência ou não de sua produção para formar seu convencimento. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

6. O conjunto probatório acostado aos autos, especialmente o Laudo Pericial elaborado pelo Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Distrito Federal de ID 45199429, evidenciou a dinâmica do acidente e, a partir do estudo e interpretação dos vestígios materiais constatados no local, concluiu que “a causa determinante do acidente foi a entrada do caminhão MERCEDES BENZ/1718 (V1) na Via NS 2, proveniente da Via 2, quando as condições de tráfego e segurança não lhe eram favoráveis, resultando em interceptar a trajetória da motoneta HONDA/C100 BIZ (V2) e oferecer-se à colisão com ela, nas circunstâncias analisadas”.

7. As demais provas juntadas não foram suficientes para elidir a conclusão dos Peritos da Polícia Civil do Distrito Federal, de que a causa determinante para ocorrência do acidente foi o ingresso imprudente do veículo do réu na via, sem observar se as condições de tráfego lhe eram favoráveis. Há elementos contundentes que indicam que o réu interceptou a trajetória do veículo do autor, que não teve como frear ou desviar seu veículo, afrontando as normas gerais de circulação de trânsito. Não foi demonstrada que a folga no freio posterior da motocicleta e o fato do recorrido não trajar a indumentária necessária para a sua adequada proteção concorreram para causa do acidente, afastando-se a alegação de culpa exclusiva do autor. No ponto, a conduta da requerida resultou na colisão da parte anterior da motocicleta do autor, que seguia na via preferencial, em linha reta, com a parte lateral traseira esquerda do veículo da Ré, o que causou diversas avarias no veículo do autor e danos a sua integridade física, sendo devida a reparação pelos danos ocorridos.

8. No tocante aos danos materiais, nos termos do art. 944 do Código Civil, sua reparação, em regra, não pode ser arbitrada, devendo corresponder à extensão do dano. No caso em exame, conforme destacado na sentença, o documento de ID 45199485, juntado aos autos pelos réus, no qual constou que o valor do veículo do autor pela tabela FIPE era de R$ 8.375,00, indicou como mês de referência outubro de 2021, contudo, o acidente ocorreu em agosto de 2022, não sendo aplicável ao caso. Entretanto, não foi comprovada a perda total do veículo e como o autor apresentou três orçamentos, nos valores respectivos de R$ 10.753,37 (ID 45199456), R$ 9.514,70 (ID 45199462) e R$ 7.256,50 (ID 45199463), deve ser ser feita de acordo com o menor orçamento apresentado (ID 45199463 - Pág. 3), no valor de R$ 7.256,50.

9. Recurso conhecido. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Recurso parcialmente provido para reformar, em parte, a sentença, condenando os réus, solidariamente, a pagarem ao autor, a título de danos materiais, o valor de R$ 7.256,50, corrigidos monetariamente pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês a partir da data do acidente (05 de agosto de 2022) e R$ 50,00, corrigidos monetariamente pelo INPC desde o pagamento (12 de agosto de 2022) e com juros de mora de 1% desde a data do acidente. Mantidos os demais termos da sentença.

10. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.